Tribunal: STF
Processo: CC 8178
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME DA VALIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
Relatório
    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 3.8.2021, no qual suscitante o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cristino Castro/PI e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.
O caso
    2. Em 27.9.2010, Terezinha de Jesus do Rego Lacerda ajuizou reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho contra o Piauí, com o objetivo de receber “FGTS com juros e correção monetária de todo período laborado (01/08/1978 a 24/10/2007)” (fl. 23, doc. 1).
    Em 9.3.2011, a Juíza da Vara do Trabalho de Corrente/PI julgou “totalmente procedente o pedido objeto da presente reclamação trabalhista, a fim de condenar o Estado do Piauí a pagar, após o trânsito em julgado, com juros e correção monetária, o FGTS devido à reclamante, desde 01/08/1978 até 24/10/2007” (fl. 75, doc. 1).
    Contra essa sentença o Piauí interpôs recurso ordinário, parcialmente provido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos termos a seguir:
    “PRESCRIÇÃO BIENAL. CONVERSÃO DE REGIME CELETISTA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. A edição de lei instituindo regime estatutário no serviço público não extingue, por si só, o contrato de trabalho que a antecedeu, já que a conversão do regime celetista para o estatutário depende de prévia aprovação em concurso público, conforme se pode depreender do art. 37, II, da Constituição Federal. Inexistindo prova, nos autos, da aprovação em concurso público, não há que se falar em mudança, de regime nem em prescrição bienal decorrente desta. Por se tratar o FGTS de parcela de natureza social, o prazo para reclamar a falta dos depósitos não está abrangido pela prescrição bienal, mas sim prescrição trintenária, nos termos do § 5º do art. 23 da Lei n. 8.036/90” (fl. 163, doc. 1).
    Contra esse acórdão o Piauí interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (fls. 183-251, doc. 1).
    Contra essa decisão o Piauí interpôs agravo de instrumento, provido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, para determinar a remessa destes autos à Justiça comum:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO. NATUREZA. Dá-se provimento ao Agravo quando demonstrada violação do art. 114, I, da CF. Agravo de Instrumento provido para processar o Recurso de Revista. RECURSO DE REVISTA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO. NATUREZA. JUSTIÇADO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. No caso dos autos, em que pese a estar claro que a Reclamante foi contratada pelo regime celetista, verifica-se que há de ser reconhecida a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, bem como a validade da mudança de regime jurídico, do celetista para o estatutário, e a consequente incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento do presente feito. Isso porque a Reclamante, empregada do Estado do Piauí desde 1978, estava em exercício, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, havia pelo menos 10 anos, adquirindo, portanto, estabilidade bem como a validade na mudança de regime jurídico, do celetista para o estatutário. Recurso de Revista conhecido e provido” (fl. 327, doc. 1).
    Em 16.1.2020, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cristino Castro/PI suscitou o presente conflito de competência:
    “Trata-se de uma reclamação trabalhista ajuizada, inicialmente na Justiça do Trabalho, por TEREZINHA DE JESUS DO REGO OLIVEIRA, em face do ESTADO DO PIAUÍ, afirmando que foi admita pelo requerido em 01.08.1978, para exercer as funções de professora do ensino fundamental.
    Informa que, em 03.01.1994, o requerido procedeu à mudança no regime jurídico entre as partes, alterando do regime celetista para o regime estatutário, por meio da Lei Complementar n. 13/94, sem a necessidade de realização de concurso público. 
    Relatou que, em 24.10.2007, a reclamante aposentou-se voluntariamente, porém ficou sem poder proceder ao saque dos valores referentes ao FGTS relativo ao período contratual, em razão de o requerido não ter recolhido tais valores.
    Por se tratar de contrato de trabalho regido pelo regime celetista, haveria necessidade de pagamento do FGTS, o que não foi realizado até o presente momento, sendo este o objeto desta lide.
    Inicial e documentos às fls. 04/23.
    O reclamado presente à audiência inaugural, realizada na Justiça do Trabalho, não apresentou contestação.
    Foram dispensados os depoimentos das partes, tendo em vista a natureza da matéria discutida nos autos, por ocasião da audiência (fls. 32). 
    A Juíza do Trabalho, atuante no feito, proferiu sentença de procedência (fls 34/39). 
    O Estado do Piauí interpôs recurso ordinário, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho, a prescrição da pretensão total da pretensão de recebimento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS, a pretensão parcial das parcelas referentes ao FGTS, e, no mérito, a inexistência de direito ao FGTS no período anterior a 1988, a inexistência do direito ao saque dos depósitos de FGTS quando da mudança de regime jurídico e a inexistência de direito ao recolhimento de FGTS após a transformação do regime celetista em estatutário. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região conheceu o recurso ordinário, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e, no mérito, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição e, por maioria, deu provimento parcial para excluir da condenação o FGTS do período anterior à Constituição Federal de 1988 (fls. 83/90).
    Irresignado, o Estado do Piauí interpôs recurso de revista ao TST, reproduzindo os argumentos anteriores (fls. 93/118).
    O Desembargador Presidente denegou seguimento ao recurso de revista (fls. 120/127). 
    O Estado do Piauí interpôs agravo de instrumento contra a decisão que denegou seguimento ao recurso de revista (fls. 130/148).
    O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento, conheceu o recurso de revista e, adotando entendimento diverso das instâncias inferiores, deu provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum para apreciação do mérito (fls. 165/170).
    Os autos, então, vieram conclusos a este Juízo, que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de novas provas.
    Devidamente intimadas, a parte autora quedou-se inerte e o Estado do Piauí informou que não pretendia produzir provas (fls. 184). 
    São os fatos. Decido. 
    O cerne da presente análise da competência consubstancia-se em saber qual o regime jurídico que se aplica ao labor da parte autora em face de seu empregador.
    O artigo 37 da Carta Magna exige a contratação exclusivamente por meio de concurso público, sendo, portanto, um requisito indispensável para convolar o regime celetista em estatutário.
    É uníssono que o regime inicial o qual a empregada pública se fez reger foi o celetista e, portanto, não há a substituição automática dos regimes, conforme o entendimento atual do próprio Tribunal Superior do Trabalho. (…)
    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o conflito de competência n. 7969, em 22.02.2017, suscitado pelo Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Fronteiras — Piauí, em matéria semelhante ao caso dos autos, declarou a competência do TST para processar e julgar a causa. (…)
    Desse modo, após o explicitado, sendo inviável a alteração dos regimes na forma descrita na peça inicial, sendo regido o emprego da parte autora pelo regime celetista, compete exclusivamente à Justiça especializada do Trabalho a análise da lide pendente, razão pela qual reconheço, ex officio, a incompetência absoluta deste Juízo Estadual para prosseguimento do feito, à luz do art. 102, inciso I, alínea o, da Constituição Federal, motivo pelo qual SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ao Supremo Tribunal Federal, em face da decisão firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em virtude da incompetência absoluta da Justiça Estadual do Piauí para examinar a controvérsia proposta nestes autos.
    Encaminhe-se, então, cópia integral destes autos ao Excelso Supremo
    Tribunal Federal, bem como cópia desta decisão, que deverá ser referenciada como razões postas por este juízo, para a suscitação do conflito negativo de competência.
    Suspenda-se a tramitação do feito, até o pronunciamento superior, sobre o presente conflito” (fl. 376, doc. 1).
    Em 4.8.2021, este conflito de competência veio-me em conclusão (doc. 3).
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre Juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).
    4. Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra o Piauí por professora contratada inicialmente pelo regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho). Entretanto, pela Lei estadual n. 4.546/1992 e pela Lei Complementar estadual n. 13/994, esse vínculo jurídico teria sido extinto e a servidora teria passado ao regime estatutário:
    “Art. 1º Fica instituído o regime jurídico único para os servidores públicos civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado, nos termos do art. 39, caput, da Constituição Federal e do art. 53 da Constituição Estadual”. 
    Confira-se trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho ao declarar a incompetência da Justiça do Trabalho:
    “O Estado ora Agravante argui a incompetência da Justiça do Trabalho para a análise do presente feito, ao argumento de que a Reclamante é servidora pública sob o regime estatutário, conforme previsto no art. 1º da Lei Estadual n. 4.546/92. 
    Alega que o fato da Autora não ter sido aprovada previamente em concurso público não desloca para a Justiça do Trabalho a competência para dirimir o conflito (a fls. 159-e). Conclui que a Justiça Comum é a esfera competente para o julgamento da causa, consoante o entendimento esposado pelo STF na ADI n. 3.395. Aponta violação dos arts. 39 e 114, I, da Constituição Federal. 
    Examino.
    Esta Corte possuía o entendimento de que o simples fato de existir regime estatutário a comandar relações entre servidores e Município não era o bastante para deslocar a competência da Justiça do Trabalho, quando se alegava desvirtuamento em tal contratação, ou quando não havia a certeza de que a natureza do vinculo estabelecido era administrativa.
    Entretanto, o excelso STF entende que, ainda que a pretensão deduzida na lide se refira ao reconhecimento de direitos trabalhistas, e a causa de pedir indique relação de emprego decorrente de suposta irregularidade na contratação, não se modifica a natureza jurídica de cunho estatutário ou jurídico-administrativo do vínculo estabelecido originalmente entre o trabalhador e o Poder Público, sendo incompetente a Justiça Trabalhista para decidir o feito.
    Esse entendimento pacificou-se a partir da decisão exarada na ADI 3.395-MC/DF (DJ 10/11/2006) pelo Plenário do STF, relatada pelo Ministro Cesar Peluso, que referendou a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim, na época Presidente do STF, suspendendo, cautelarmente, qualquer interpretação do art. 114, I, da Carta Magna que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Em recente decisão proferida pelo STF, Rcl n. 9.625/RN (DJe 24/3/2011), aquela Corte reiterou o entendimento anteriormente exposto, no sentido de que a Justiça Comum deve pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
    No caso dos autos, verifica-se que o Regional constatou os seguintes fatos: a) que a Reclamante foi contratada em agosto de 1978, sob o pálio da Constituição Federal de 1967; b) que a Constituição Federal de 1967, mesmo prevendo o concurso como forma de ingresso no serviço público, também dava margem a outras formas de provimento; portanto, válida a contratação; c) que a instituição do regime estatutário não teve o condão de modificar o regime dos empregados em geral, permanecendo a Reclamante sob o regime celetista.
    Pois bem. Em que pese a estar claro que a Reclamante foi contratada pelo regime celetista, verifica-se que há de ser reconhecida a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Isso porque a Reclamante, empregada do Estado do Piauí desde 1978, estava em exercício, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, havia pelo menos 10 anos, adquirindo, portanto, estabilidade bem como validade a mudança de regime jurídico, do celetista para o estatutário.
    Esclareço que a inviabilidade da transposição automática de regime celetista para estatutário não conduz, todavia, à manutenção do regime anterior, extinto por força da Lei Estadual n. 4.546/92. Como oportunamente ressaltado pelo Exmo. Ministro Néri da Silveira, no voto convergente proferido quando do julgamento da ADI 1150-2 pelo Supremo Tribunal Federal, “conquanto vedada a transmudação automática do regime jurídico para os servidores públicos não concursados, estes servidores passam a ser regidos pelo regime estatutário, embora fiquem sem prover cargo público até aprovação em concurso especial de efetivação”. É o caso dos autos.
    Logo, há de ser reconhecida a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, bem como a validade da mudança de regime jurídico, do celetista para o estatutário, e a consequente incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento do presente feito.
    Nessa senda, entendo caracterizada a afronta ao art. 114, I, da CF” (fls. 331-335, doc. 1).
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.
    6. A controvérsia trazida nos autos guarda estrita pertinência com o objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, pois a ação trabalhista foi ajuizada por professora que teve o regime celetista alterado para regime estatutário pela Lei estadual n. 4.546/1992 e pela Lei Complementar estadual n. 13/994. Evidencia-se, portanto, a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado entre a interessada e o Estado. 
    Na Reclamação n. 28.719-AgR/BA, referente à ação trabalhista na qual se pleiteavam verbas relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS decorrentes de contrato firmado com fundamento em lei de 30.11.1971 de Município baiano, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo” (Rcl n. 28.719-AgR/BA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2018).
    Com o advento do novo regime jurídico, o vínculo entre o Estado e a servidora passou a ser de direito administrativo, a impedir seu exame pela Justiça do Trabalho. A eventual invalidade ou o desvirtuamento desse vínculo jurídico somente podem ser aferidos pela Justiça comum, como assentado no seguinte precedente, do qual fui Redatora para o acórdão:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (…) MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. (...) 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 8.110-AgR, Plenário, DJe 11.2.2010).
    No mesmo sentido o julgado a seguir:
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1.(...) 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.3.2013).
     7. Este Supremo Tribunal assentou que, mesmo em situações nas quais o contratado por vínculo jurídico-administrativo busca o pagamento de verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a Justiça comum permanece competente para conhecer da ação. Neste sentido: Reclamação n. 7.039-AgR/MG, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2009, e Reclamação n. 7.208-AgR/ES, na qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 27.11.2009.
    Ao analisar processos análogos ao presente, Ministros deste Supremo Tribunal têm solucionado os conflitos negativos de competência, assentando a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar demandas referentes ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS a servidor público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: CC ns. 7.821, 7.818 e 7.816, de minha relatoria; CC ns. 7.803, 7.812 e 7.830, Relator o Ministro Celso de Mello; CC ns. 7.810, 7.811, 7.814 e 7.817, Relator o Ministro Teori Zavascki; CC ns. 7.802, 7.804, 7.813, 7.805 e 7.825, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; CC ns. 7.851, 7.826 e 7.832, Relator o Ministro Luiz Fux; CC ns. 7.809, 7.820, 7.824, 7.828, 7.855, 7.853, 7.852 e 7.850, Relator o Ministro Dias Toffoli; e CC ns. 7.807, 7.823 e 7.819, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    8. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cristino Castro/PI para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).
    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cristino Castro/PI. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora